Tribunal: TJES
Processo: 5003845-98.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003845-98.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERALDO DOMINGOS MAI e outros

RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONDUTAS DELITIVAS CONSTANTES NOS ARTIGOS 309 E 310 DO CTB. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO EVIDENCIADA A MATERIALIDADE DELITIVA. ART. 309 DO CTB. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL SILVESTRE INVADIU RODOVIA E PROVOCOU O ACIDENTE. SITUAÇÃO ENSEJADORA QUE PODERIA TER OCORRIDO COM QUALQUER CONDUTOR. ART. 310 DO CTB. PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PESSOA NÃO HABILITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A CIÊNCIA DO INDICIADO ACERCA DA INABILITAÇÃO DA PESSOA A QUEM ENTREGOU A DIREÇÃO DA MOTOCICLETA. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO INDICAM QUE OS INDICIADOS TENHAM INCORRIDO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 309 E 310 DO CTB. DECISÃO QUE PROMOVEU O ARQUIVAMENTO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

APELAÇÃO nº 5003845-98.2024.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: GERALDO DOMINGOS MAI e TIAGO COSTA DA CRUZ

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de apelação (ID 11692856), interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão de ID 11692854 que promoveu o arquivamento do feito.

Após análise aos autos, observa-se que a prática do crime constante do art. 309 do CTB foi imputada ao apelado TIAGO COSTA DA CRUZ, no que se refere à condução de veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir,
gerando perigo de dano
.

Todavia, tenho que não há justa causa que justifique o prosseguimento da presente ação, visto que o fato
de conduzir veículo automotor sem habilitação
, por si só, não é suficiente para a configuração do delito, sendo preciso que o agente tenha causado dano real ou concreto.

Dessa forma, conforme narrado no termo circunstanciado de ID 11692839, o acidente verificado pela autoridade policial se deu, de forma exclusiva, em decorrência de animal silvestre ter invadido a rodovia, não sendo, no entanto, causado por situação que envolva imperícia ou seja decorrente da ausência de habilitação do apelado Tiago, pois tal fato poderia ter ocorrido com qualquer condutor em tal situação.

Na mesma linha, cito recente julgado oriundo do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal
.
2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB, deixou de apontar o elemento do tipo consistente no perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)
grifei

No mesmo sentido:

Ementa: DELITOS DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305/CTB.
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 309/CTB.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1- Para a configuração do crime do art. 305 do CTB, o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, que é o de escapar da responsabilidade civil ou penal da conduta praticada. Há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente. Caso contrário não haverá crime, porquanto o tipo tem como elemento normativo que a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade. Ademais, a fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou, ainda, quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios. 2-
Quanto ao segundo fato, envolver-se em acidente não evidencia, por si só, perigo de dano, que há de ser, conduta inepta, imperita ou imprudente, capaz de rebaixar a segurança viária como um todo. Prova dos autos que não demonstram se o réu conduziu o veículo de forma anômala, de molde a caracterizar a elementar do perigo de dano exigida pelo tipo penal, não bastando, para tanto, mera alegação de ocorrência de acidente automobilístico.
Inexistem testemunhas oculares do fato, apenas o depoimento da vítima indireta e, quando o réu foi ouvido na delegacia, referiu que não causou o acidente. Dúvida remanescente sobre como os fatos ocorreram. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50049915620208210006, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Annie Kier Herynkopf, Redator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 02-09-2024)
grifei

Quanto ao suposto crime praticado pelo apelado GERALDO DOMINGOS MAI, também entendo, conforme asseverado pelo juízo a
quo
, não restar evidenciada a materialidade delitiva quanto ao descrito no art. 310 do CTB, que possa possibilitar o prosseguimento do feito. Explico.

O art. 310 do CTB assim elucida:

Art. 310.
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Ocorre que, para a prática da ilicitude sob análise, é imprescindível que o agente tenha plena ciência de que a pessoa, para quem entregou a direção do veículo automotor, não possui habilitação.

Desse modo, não constam nos autos provas inequívocas de que o apelado Geraldo detinha plena ciência de que Tiago, a quem confiou a direção do veículo, não era habilitado, uma vez que, conforme relatado no termo circunstanciado, o Sr. Geraldo não estava no local dos fatos, pois necessitou de atendimento médico.

Logo, pelos elementos constantes nos autos, a manutenção da decisão do juízo a
quo
é medida impositiva.

Com o escopo de corroborar com o entendimento ora explicitado, cito os seguintes julgados:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE ELIDIDA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58982597). 3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a presença de provas da autoria e da materialidade do delito [...] 6. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". 7. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ. 8. Na espécie, a despeito das alegações do Ministério Público, a autoria e a materialidade não restaram devidamente demonstradas [...].
Com efeito, no delito em questão,
é indispensável a comprovação
do dolo de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada ou com habilitação suspensa ou, ainda, a quem, em razão de suas condições pessoais, não esteja apto a fazê-lo.
12. No particular, não há evidência clara a sustentar a alegação de que o réu cedeu voluntariamente a direção do veículo a um condutor não habilitado. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo, conquanto descrevam as circunstâncias da abordagem, não fornecem informações precisas e incontroversas sobre a vontade e a intenção do réu de transferir a condução do veículo.
Embora seja certo que M, na data e local dos fatos, conduzia o automóvel do réu, não menos certo é que a prova carreada aos autos
não demonstra, de forma clara e inequívoca, que o réu tivesse ciência da utilização do veículo pelo seu irmão, de modo a ensejar o reconhecimento da tipicidade de sua conduta.
O informante M, irmão do acusado, declarou em juízo que o réu não confiou a motocicleta a ele. Esclareceu que pegou a motocicleta sem o conhecimento do réu, com quem reside. Descreveu que o recorrido teria saído para beber, deixando a motocicleta em casa, e mesmo diante da oposição de seu irmão, pegou a chave e saiu para trabalhar sem a ciência do réu. Tanto é assim que o condutor afirma que o réu pediu para procurar alguém habilitado para que pudesse trabalhar em seu lugar, momento em que o condutor, sem autorização do réu, pegou o veículo para realizar as entregas. 13. O testemunho do policial S, embora narre os fatos e afirme que o réu teria admitido saber da situação do condutor M não habilitado, apresenta incongruência com o relato do informante M, que afirmou que o réu não confiou a motocicleta a ele. Já a policial R apenas relatou que, durante patrulhamento, observou a moto ultrapassar dois sinais vermelhos; ao abordar o veículo, verificou que o condutor não possuía habilitação e este teria informado que a moto foi cedida por seu irmão, mas não se recorda se o réu disse o porquê de ter emprestado a moto para o irmão não habilitado (momento do vídeo 00:08:40 a 09:28 ID 58982561). 14. É dizer, o relato da policial R não corrobora a tese de que o réu teria afirmado que entregara a moto ao seu irmão. Ressalte-se que o réu, apesar da decretação da revelia, compareceu à primeira audiência de instrução e julgamento, não prestando depoimento apenas em razão do pedido de seu defensor para ouvir o condutor. 15. [...] A mera suposição não é suficiente para configurar a responsabilidade penal, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da ciência e da anuência do réu para a prática do ato em questão. Vale ainda destacar a doutrina de Aury Lopes Jr., que, em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, sustenta que não se pode falar em um menor nível de exigência probatória, em razão da impossibilidade de relativização dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, cuja proteção é processual e diz respeito ao exercício de poder corporificado na sentença condenatória (Direito Processual Penal, 16ª Edição, págs. 432-433). 16. Por fim, não olvido que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública). Todavia, sem prova concreta de que o réu teria, de fato, repassado o veículo, a absolvição é medida que se impõe.

17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.(TJ/DFT, Acórdão 1915540, 0723644-18.2021.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.)

grifei

Ementa: APELAÇÃO.
ART. 310 do CTB.

ENTREGA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. Adoção do entendimento do STJ, em recurso repetitivo, de que se trata de crime de perigo abstrato. 2.
Hipótese em que inexistem provas para concluir que o réu tinha o conhecimento inequívoco de que o condutor era pessoa inabilitada. Ausência do elemento subjetivo na conduta de que o réu tenha, de forma livre e consciente, permitido, confiado ou entregue a direção de veículo automotor a terceiro não habilitado.
Dúvida que se resolve em favor do réu. APELO PROVIDO. (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50077830820228210072, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Anna Alice da Rosa Schuh, Julgado em: 05-08-2024, Publicação: 12-08-2024)
grifei

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)